Tribunal: TJES
Processo: 5000158-69.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000158-69.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA CALEGARI
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000158-69.2019.8.08.0045

RECORRENTE:
BRUNA CALEGARI

RECORRID
A
S
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e
MOTO SCARTON LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:

O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
requerente
em face da sentença (
id. 2413750) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a legalidade das cobranças do contrato de consórcio dada a expressa
e clara
previsão contratual.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma
da,
ao
reforçar a tese da inicial de
ilegalidade da cobrança de
seguro, além da cobrança indevida de serviços de terceiros para cobrança de débito e elevação do valor parcelas.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
extrai-se da inicial a narrativa de que
a autora aderiu a contrato de consórcio com previsão de pagamento de parcelas mensais de R$ 166,21 (cento e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), contudo, as
parcelas foram aumentando demasiadamente de acordo com o andamento do consórcio, além de constatar a existência de
venda casada de seguro,
pelo que postulou
declaração de nulidade das cláusulas contratuais, indenização por danos materiais e morais.

Em relação à cobrança de seguro, comunga-se com a r. sentença ao reconhecer a legalidade da cobrança, porquanto aos provas colacionadas pela requerida demonstram, com clareza solar, que a recorrente possuía ciência da cobrança do encargo nas parcelas mensais, conforme se pode observar do termo de adesão juntado ao id. 2413734 e segundo entendimento consolidado no âmbito do STJ, a ciência inequívoca do consumidor, no ato da contratação, acerca dos encargos cobrados, afasta a alegada abusividade,
votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante.

De outra quadra, em relação às cobranças de encargos decorrentes do inadimplemento da autora/recorrente, considerando que o artigo 389 do Código Civil disciplina que o devedor inadimplente responderá por perdas e danos e o artigo 395 do mesmo diploma legal, dispõe sobre a responsabilidade do devedor pelos prejuízos decorrentes da moram além da atualização dos valores e honorários de advogado, ou seja, a terceirização da cobrança pode ser repassada ao devedor, inexistindo, portanto, abusividade na cobrança, pelo que se mantém a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da
caus
a
,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.